Tribunal: CARF
Processo: 13005.720190/2010-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-24

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13005.720190/2010-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.977 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de março de 2021
Recorrente
MILTON DEXHEIMER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO INCIDÊNCIA DO
IMPOSTO DE RENDA.
Conforme decidido pelo o STJ no julgamento do REsp no 1.152.764 CE, a
verba percebida a título de dano moral tem a natureza jurídica de indenização,
não incidindo sobre ela o imposto de renda, devendo tal decisão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF, nos termo do inciso II do art. 62, do Anexo II RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Thiago Duca Amoni
(suplente convocado) e Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
Trata-se de pedido de restituição de pagamento indevido (fls. 6 a 13), que foi
indeferido por meio do Despacho Decisório DRF/SCS/SAORT, n° 397/2010, de 18 de agosto de
2010, de fls. 85 a 92, uma vez que entendeu a autoridade fiscal que o contribuinte não
comprovou despesas médicas e omitiu, na Declaração de Ajuste Anual do exercício de 2008,
ano-calendário de 2007, rendimentos tributáveis recebidos a título de indenização por danos
morais.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13005.720190/2010-67
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.977 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.720190/2010-67

O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade ao indeferimento de
seu pedido, na qual alegou, conforme relatado pela DRJ/POA, que “por equívoco, informou o
total das despesas com o plano de saúde UNIMED como despesas médicas, quando em verdade
apenas parte é despesa própria e o restante de seus dependentes. Quanto às despesas pagas a
Fernando Barth, Karen Chaves e Hospital Bruno Born disse não ter localizado os respectivos
comprovantes. Em relação à omissão de rendimentos, afirmou que a verba recebida trata-se de
indenização por danos morais sobre a qual não há incidência do imposto de renda”. Anexou
documentos às fls. 106 a 126.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre (DRJ/POA), por
unanimidade votos julgou a Manifestação de Inconformidade procedente em parte, sob os
seguintes entendimentos:
Em relação às despesas médicas, o contribuinte contesta apenas a parte relativa aos
pagamentos para a UNIMED. Às fis. 80/82 constam relatórios elaborados pela UNIMED
os quais, comparados com os boletos bancários anexados por amostragem às fls. 36/46,
demonstram que as despesas são relativas ao próprio contribuinte e dos dependentes
informados na Declaração de Ajuste Anual Retificadora — DAA — cópia às fls. 18/20,
quais sejam: Irene Bolze Dexheimer e Marlize Dexheimer. A despesa relativa a filha
Mariela, no valor de R$ 8,04, não é dedutível pelo fato de que a mesma não foi declarada
como dependente. Portanto, considerando a comprovação parcial da despesa médica
com o plano de saúde UNIMED, deve ser acolhida em parte a dedução efetuada na DAA.
No tocante a omissão de rendimentos não assiste razão ao contribuinte. A verba
recebida à título de indenização por danos morais está sujeita à tributação do
imposto de renda.
Recurso Voluntário
Cientificado da decisão de piso em 10/6/2011 (fls. 135), o contribuinte apresentou
o presente recurso voluntário em 5/7/2011 (fls. 136 a 142), por meio do qual, em síntese,
pretende o acolhimento do recurso para que a verba recebida a título de indenização por danos
morais seja considerada isenta do IRPF, por não representar aumento do patrimônio do lesado,
nem tão pouco servir tal verba para comprovação de aumento patrimonial, considerando também
em decorrência do princípio da reparação integral. Cita jurisprudência do STJ sobre o tema.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto que dele conheço.
Conforme relatado, trata-se de pedido de restituição do IRPF do exercício de
2008. Originalmente o contribuinte entregou Declaração de Ajuste Anual (DAA) e apurou
imposto a pagar, que teria pago (total ou parcialmente); posteriormente, retificou a DAA para
excluir da base de cálculo do IRPF rendimentos que entendeu serem isentos, os quais haviam
sido informados como tributáveis, de forma que o resultado do ajuste passou a ser imposto a
restituir (já restituído, conforme fls. 14), e, na sequência, pleiteou por meio de PER/DCOMP a
devolução dos valores pagos indevidamente a título de cotas do IRPF (fls. 6 a 13).
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.977 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.720190/2010-67

O pedido de restituição foi indeferido, uma vez que na análise do PER/DCOMP a
Delegacia da Receita Federal do Brasil (DRF) entendeu haver dedução indevida de despesas
médicas e omissão de rendimentos tributáveis da respectiva DAA.
O contribuinte apresentou então manifestação de inconformidade à DRJ contra as
constatações da DRF.
A DRJ acatou parcialmente as alegações do contribuinte, acolhendo em parte as
deduções de despesas médicas, exceto o valor de R$ 8,04 declarados com não dependentes.
Quanto à omissão de rendimentos, a DRJ manteve o lançamento, uma vez que se tratava de
verba recebida à título de indenização por danos morais, que no entender da DRJ estaria sujeita à
tributação pelo imposto de renda.
Contra a decisão da DRJ, o contribuinte apresentou o presente recurso voluntário,
no qual se insurge quanto à manutenção do lançamento relativo à omissão de rendimentos.
Os rendimentos considerados omitidos foram recebidos em decorrência de
indenização por danos morais de ação promovida contra a AMBEV - Companhia de Bebidas das
Américas. Para esclarecer a natureza dos rendimentos, o contribuinte juntou aos autos
documentos que estão às fls. 65 a 67, 73, 80, 109 a 116, sendo estas últimas são cópias da
Sentença proferida pela 1a Vara do Trabalho de João Pessoa, na qual consta nas conclusões
“Reconhecido o caráter indenizatório da parcela objeto de condenação, não há em que se falar
em contribuições fiscais e previdenciárias”.
A controvérsia sobre a incidência de imposto de renda sobre indenização por dano
moral foi tratada pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, quando do julgamento do REsp no
1.152.764 – CE, no rito dos recursos repetitivos, em 23/6/2010, transitando em julgado em
1o/09/2010, restando assim ementada:
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ART. 543C, DO CPC. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
INCIDÊNCIA
DO
IMPOSTO
DE
RENDA.
IMPOSSIBILIDADE.
CARÁTER
INDENIZATÓRIO DA VERBA RECEBIDA. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO
CONFIGURADA.
1. A verba percebida a título de dano moral tem a natureza jurídica de indenização, cujo
objetivo precípuo é a reparação do sofrimento e da dor da vítima ou de seus parentes,
causados pela lesão de direito, razão pela qual torna-se infensa à incidência do imposto
de renda, porquanto inexistente qualquer acréscimo patrimonial.
...
Posteriormente ao julgamento da DRJ, que aconteceu em abril de 2011, a PGFN,
por meio Parecer/PGFN/CRJ No 2123/2011, aprovado pelo Ministro da Fazenda, editou ato
declaratório por meio do qual incluiu a matéria dentre aquelas que não mais recorre e desiste dos
recursos já interpostos, em vista do disposto no inciso II do art. 19 da Lei no 10.522, de 2002.
Sobre a matéria o STJ também editou a Súmula 498 com o seguinte teor:
Súmula 498: não incide imposto de renda sobre a indenização por danos morais.
Assim, considerando que os termos do § 2o do art. 62, do Anexo II, do Regimento
Interno do CARF, segundo o qual “As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei
no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.977 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.720190/2010-67

julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de
2016”, o recurso deve ser provido para que a verba recebida a título de indenização por danos
morais seja considerada isenta do IRPF.
Nesse mesmo sentido, cito os Acórdãos 2402005.106 - 4a Câmara/2a Turma
Ordinária e 210201.276 – 1a Câmara / 2a Turma Ordinária.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital